Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-21.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-21.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante MARIA DE
LOURDES
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com remessa a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-21.2018.8.26.0069 -Bastos - Voto: no
2
Voto n.o 23378
Apelação Cível 1001741-21.2018.8.26.0069
Bastos
Apelante: Maria de Lourdes Vieira
Apelado: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA NESPOLI
Apelação. Servidora pública estadual (professora).
Ação de revisão de aposentadoria. Matéria afeta a uma
das Câmaras integrantes da Seção de Direito Público.
Art. 3o, I.1, da Resolução 623/2013 desta Corte.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 71/73, que, nos autos de ação de revisão de aposentadoria, julgou
improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observando-se a justiça gratuita concedida.
Apela a autora, alegando, em síntese, que seu salário era de R$
2.295,08 à época da aposentadoria, mas seu benefício foi concedido no valor de um
salário mínimo de R$ 954,00, ou seja, com redução de 58,43%, o que não há de se
admitir. Aduz que, apesar do acerto posterior, está recebendo apenas R$ 1.076,95, ainda
se mostrando insuficiente. Alega que a r. sentença é nula, pois era imprescindível a
produção de prova pericial.
Houve resposta (fls. 89/95).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-21.2018.8.26.0069 -Bastos - Voto: no
3
Pelo que se infere dos autos, a autora exercia a profissão de
professora na rede pública do Estado de São Paulo, tendo se aposentado em outubro de
2015, arguindo que recebeu seu último salário no valor de R$ 2.295,08, entretanto, seu
benefício de aposentadoria foi fixado em R$ 954,00, sofrendo uma redução de 58,43%,
além de que deveria ter sido beneficiada com a aposentadoria compulsória aos 70 anos
de idade, conforme previa a legislação anteriormente vigente à Lei Complementar
152/2015. Diante disso, a autora ajuizou a presente demanda, visando à revisão do
benefício de sua aposentadoria.
Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que constou do
cadastro do presente recurso, o pedido de revisão refere-se ao próprio benefício de
aposentadoria e não de complementação de previdência privada.
A Resolução 623/2013 atribui à Seção de Direito Público a
competência para as “ações relativas a concursos públicos, servidores públicos em geral,
questões previdenciais e ações fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958.” (art. 3o, item
I.1 realce não original).
Consigne-se que, em recentes julgados, a Seção de Direito Público
analisou demandas análogas ajuizadas por professores estaduais aposentados em face da
ré SPPREV, sem qualquer óbice:
Professora estadual aposentada. Pretensão ao recálculo
de seus proventos de aposentadoria com base em 25 anos
(tempo
de
contribuição reduzido). Admissibilidade.
Prestígio à carreira e ao princípio da isonomia.
Precedentes do C. STF e deste Tribunal. Recursos oficial e
voluntário da SPPREV desprovidos. (TJSP; Apelação:
1016209-49.2018.8.26.0114; Relatora: Des. Luciana
Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-21.2018.8.26.0069 -Bastos - Voto: no
4
julgamento: 06/08/2020).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA) -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Cabimento -
Moléstia
evidenciada
(Espondilite
Anquilosante)
-
Integralidade de proventos - Cabimento - Doença grave e
incurável, prevista no rol do artigo 186 da Lei Federal
8.112/1990, aplicável por força do Tema de Repercussão
Geral no 524/STF - Pagamento de rigor, com efeitos
retroativos à data da citação - Correção monetária e juros
de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810) - Sentença parcialmente reformada. Apelo
da autora provido e reexame necessário, considerado
interposto, não provido. (TJSP; Apelação: 1049069-
92.2018.8.26.0053; Relator: Des. Spoladore Dominguez;
13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
30/07/2020).
APELAÇÃO Professora inativa da rede estadual de
ensino - Pretensão de correção do ato de sua
aposentadoria, afastando-se a aplicação da Lei Federal n.
10.877/04
-
Ordem
parcialmente
concedida
-
Admissibilidade - Inteligência do art. 16, da LC n. 836/97
c.c. art. 6o, da EC n. 41/03 - Apelada que ingressou no
serviço público antes da referida emenda - Precedentes -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação:
1056788-
91.2019.8.26.0053; Relatora: Des. Silvia Meirelles; 6a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001741-21.2018.8.26.0069 -Bastos - Voto: no
5
Ante o exposto, não conheço do recurso, com remessa a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora